Tribunal: TJMT
Processo: 1006848-37.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FALTA DE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DO ALUNO. ART. 6° DA LEI 9.870/99. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIAS NÃO CURSADAS. DÉBITO NÃO COMPREENDIDO PELO FIES. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que se discute falha na prestação de serviço de instituição de ensino, decorrente de impossibilidade de rematrícula, impossibilidade acesso à plataforma do aluno, cobrança de indevida de mensalidade referente a matérias não cursadas e ausência de informação sobre valor excedente ao coberto pelo FIES.
2. Rematrícula realizada em período anterior ao ajuizamento da ação. Resolução administrativa.
3. Falha na prestação de serviço demonstrada, decorrente da impossibilidade acesso à plataforma do aluno (art. 6°, Lei n. 9.870/99), cobrança de indevida e ausência de informação.
4. Danos morais configurados diante dos transtornos causados pela falha na prestação de serviço e ausência de resolução administrativa.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1006848-37.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIDALTON PERES GIARDINA - CPF: 045.156.631-94 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023